Tribunal: TJDFT
Processo: 0751047-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. CAESB. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. VISTORIAS REALIZADAS. VAZAMENTO PERCEPTÍVEL EM DESCARGA SANITÁRIA. NORMALIZAÇÃO DO CONSUMO APÓS O CONSERTO. REVISÃO DE FATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
3. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
4. Se a autora admite a ausência do imóvel por período superior a um mês e o vazamento em descarga sanitária no período em que a fatura apontou o aumento substancial no consumo – fato inclusive confirmado pelo porteiro do condomínio que acompanhou vistoria realizada pela ré -, com a consequente regularização depois da realização do conserto, é legítima a cobrança da conta de água e esgoto desse mês.
5. A Resolução n° 14/2011 da ADASA, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal, dispõe, no art. 118, caput, que “O prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária”.
6. Se o aumento do consumo decorreu de vazamento interno e perceptível (descarga sanitária), cuja responsabilidade é exclusiva do consumidor, na forma do art. 63, do Decreto no 26.590/06, inviável a revisão de fatura de consumo de água.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Recorrente condenada a pagar custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa.